Tribunal: TJMT
Processo: 1088550-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088550-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO ISMAEL CORREA RIBEIRO - CPF: 063.395.551-52 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, mantendo a negativação.

Fato relevante. Prova documental robusta apresentada pela instituição financeira, com documentos pessoais,
selfie
, faturas quitadas, registros de atendimento e extratos de uso do cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da contratação pela instituição financeira; e (
ii
) saber se a negativa genérica da contratação configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes foi comprovada por diversos documentos, demonstrando a efetiva contratação e o uso do serviço.

A simples negativa genérica da parte autora, desacompanhada de elementos que infirmem as provas constantes dos autos, caracteriza litigância de má-fé.

A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência das Turmas Recursais, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de documentos pessoais,
selfie
, faturas quitadas e extratos de utilização comprova a contratação e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica. 2. A negativa genérica da contratação, sem prova contrária, caracteriza litigância de má-
fé.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Thiago Ismael Correa Ribeiro contra a decisão monocrá
tica proferida por este Relator,
que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, bem como a condenação do autor por litigância de má-fé.

Sustenta o agravante que a decisão monocrática é equivocada, por ter se baseado em provas unilaterais produzidas exclusivamente pelo sistema interno da instituição bancária, sem comprovação de anuência contratual. Alega, ainda, que não utilizou os serviços e que não houve vínculo jurídico com o banco, devendo ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão agravada foi proferida com respaldo em jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC.

A instituição financeira comprovou a contratação por meio de documentação robusta: documentos pessoais do autor,
selfie
, termos de adesão ao cartão, histórico de uso do cartão de crédito, faturas pagas e registros de atendimento digital. Além disso, as provas foram corroboradas por comportamento do consumidor compatível com a contratação (utilização do produto e pagamentos voluntários).

A jurisprudência majoritária – inclusive consolidada nas Súmulas 32 e 34 desta Corte – reconhece a validade de tais elementos como aptos a demonstrar a existência de relação contratual válida em ambiente digital.

A simples negativa genérica do autor, desacompanhada de qualquer elemento de prova em sentido contrário, não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório apresentado pela instituição bancária.

No tocante à litigância de má-fé, restou caracterizado o uso do processo para alterar a verdade dos fatos, diante da tentativa do autor de negar contratação comprovada nos autos por diversos meios. A conduta atrai a aplicação dos artigos 80, II e III, e 81 do CPC, sendo legítima a condenação imposta.

Assim, ausente qualquer inovação jurídica ou probatória relevante, deve ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025